Tribunal: TJSP
Processo: 1017226-21.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compra e venda – Declaratória de Inexigibilidade de "Diferença de Financiamento" – Improcedência – Admissibilidade – Valores cobrados legalmente – Incidência de correção monetária prevista no contrato – Ausência de abusividade do termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes e que embasa a cobrança – Recurso não provido.